Tribunal: TJDFT
Processo: 0718923-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718923-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Amorim &amp; Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda Valdir Nunes de Amorim Embargado: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Amorim &amp; Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda e por Valdir Nunes de Amorim (Id. 15940691) contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada (Id. 15316841). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator